Tribunal: TJDFT
Processo: 0720624-94.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. DOCUMENTOS NOVOS. CONTRADIÇÃO INTERNA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à apelação, para reconhecer devida a repetição de indébito, redistribuindo as verbas sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (I) se há contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais; (II) verificar a se há omissão ou obscuridade quanto à natureza dos valores pagos à empresa terceirizada; (III) se falta a apreciação do argumento de litigância de má-fé à luz do art. 80 do CPC; e (IV) se há omissão quanto à validade das deliberações associativas que fixaram a taxa condominial por maioria simples.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado apresenta contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais. Prevalece o dispositivo, por refletir a conclusão final do julgamento.
4. A redistribuição das verbas sucumbenciais considerou o parcial provimento da apelação interposta pela ré, com a condenação da autora à devolução em dobro de valores indevidamente cobrados. O número de parcelas vencidas não é critério válido para a aferição das verbas de sucumbência, conforme o art. 323 do CPC.
5. O acórdão embargado reconheceu expressamente que os valores pagos à empresa terceirizada foram destinados ao condomínio, caracterizando obrigação condominial.
6. A repetição de indébito foi corretamente reconhecida, com base no art. 940 do Código Civil e na jurisprudência do STJ (Tema 622), sendo desnecessária reconvenção. A má-fé da parte credora foi demonstrada pela alteração da versão dos fatos ao longo do processo.
7. A revogação da justiça gratuita foi corretamente rejeitada por preclusão, pois a decisão concessiva foi regularmente publicada.
8. O indeferimento dos documentos novos está fundamentado na falta dos requisitos do art. 435 do CPC, pois já existiam antes da sentença e foram apresentados sem justificativa plausível.
9. A penalidade por litigância de má-fé foi afastada para evitar dupla sanção pelo mesmo fato, em razão de a repetição de indébito já ter sido aplicada.
10. A alegação de nulidade da convenção condominial constitui inovação recursal que não pode ser conhecida nos embargos de declaração.
11. A alteração da taxa condominial por maioria simples foi considerada válida, conforme previsão estatutária, não configurando alteração da convenção que exigisse quórum qualificado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de Declaração opostos pela Associação conhecidos e parcialmente providos. Embargos opostos por R. M. desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. A contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão deve ser sanada para assegurar a coerência da decisão.
2. Os embargos de declaração não são adequados para rediscutir questões incapazes de influenciar a decisão. O acerto ou desacerto do acórdão não é hipótese contemplada pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 81, 323, 435 e 1.022; e CC, arts. 304, 940, 1.333 e 1.351.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 622.